Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017192-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017192-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A

AGRAVADO(S):

MANOEL PAULO CAMPO FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017192-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A

AGRAVADO(S):

MANOEL PAULO CAMPO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos de Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1026824-38.2021.8.11.0041, proposta por
MANOEL PAULO CAMPOS FILHO
, que homologou
“o laudo pericial de Id nº 87292008 e ratificado nº 89810736, qual encontrou em favor do autor o montante de R$12.043,02, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, diante do valor depositado nos autos de R$3.283,01 (Id nº 78779513 – pág. 07), sobeja remanescente o valor de R$8.760,01, qual deverá o requerido efetuar ao depósito no prazo legal, sob pena de multa nos termos do art. 523 do CPC e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante alega que
“o juízo se encontra devidamente garantido por meio de depósito judicial, no valor de R$ 3.283,01 (parcela incontroversa) e Seguro Garantia (nº 02- 0775-0726181- Junto Seguros) no importe de R$ 50.772,02, já com acréscimo de 30%, conforme os requisitos do artigo 835, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Aduz que
“por força do supracitado art. 835, §2º do CPC, não há dúvidas a respeito da equiparação desta espécie de garantia a dinheiro, razão pela qual, resta evidente a necessidade de concessão do efeito suspensivo”
(sic).

Ressalta que
“não há dúvidas de que a substituição ora pleiteada é menos onerosa ao Executado, ora Agravante. Ademais, com a apresentação do seguro garantia, este Juízo fica devidamente garantido de que esta instituição financeira cumprirá com suas obrigações”
(sic).

Diz que
“como se não bastasse a equivalência entre o dinheiro e o seguro-garantia, nos termos da Lei, a garantia dada pelo seguro é do valor executado e mais 30% do mencionado valor. Ou seja, é uma garantia em quantia maior que a do próprio dinheiro”
(sic).

Afirma que
“a concessão de efeito suspensivo requerida pelo BMG visa apenas afastar o perigo de dano causado pelo prosseguimento dos atos constritivos e, via de consequência, resguardar o resultado útil do processo”
(sic).

Narra que
“no que tange ao periculum in mora, não há dúvida de que caso o Agravado levante o valor remanescente homologado indevidamente, não terá meios de promover devolução, acaso haja êxito no recurso do BMG”
(sic).

Superado o ponto da garantia em juízo, aduz que
“restou demonstrado que o cálculo do i. Perito não observou os parâmetros da r. sentença, promovendo o enriquecimento sem causa do Agravado. Ou seja, o Laudo Pericial não é condizente com a condenação ora prevalecente, acarretando flagrante violação ao disposto no §4º, do artigo 509 do Código de Processo Civil”
(sic).

Assevera que
“o cálculo do i. perito apresenta erro na apuração dos valores devidos a título de indenização por danos materiais, eis que não observou os corretos valores efetivamente descontados em folha de pagamento do Executado, conforme atestam a documentação colacionada aos autos”
(sic).

Defende que
“o i. perito inclui em seus cálculos, a devolução de taxas e tarifas do Cartão. Contudo, não houve deferimento neste sentido, uma vez que a r. sentença manteve a contratação do Cartão de Crédito Consignado, alterando apenas a taxa de juros do contrato. Ou seja, a r. sentença não determinou a restituição dos valores descontados a título de taxas e tarifas do cartão, como apresentado pelo i. perito. Logo, totalmente indevida tal devolução”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG de serem homologados no valor de R$ 3.283,01; subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado por este Executado, para elaboração de novo cálculo, nos termos do Art. 471, do CPC.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 09.09.2022, conforme decisão de Id. 142965665.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id. 157811192.

Houve o recolhimento do preparo no id. 141157331.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento o agravante insurge contra decisão que homologou
“o laudo pericial de Id nº 87292008 e ratificado nº 89810736, qual encontrou em favor do autor o montante de R$12.043,02, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, diante do valor depositado nos autos de R$3.283,01 (Id nº 78779513 – pág. 07), sobeja remanescente o valor de R$8.760,01, qual deverá o requerido efetuar ao depósito no prazo legal, sob pena de multa nos termos do art. 523 do CPC e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença”
(sic).

Ocorre que ao examinar os autos de origem (
nº 1026824-38
.2021.8.11.0041
), extrai-se a prolação da
sentença
em 16/09/2022, com os seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“Vistos, etc.

Em que pese a impugnação apresentada, denota-se que houve a homologação do cálculo no id nº90828865, tendo o requerido deixado de efetuar ao depósito no prazo legal. Assim, MANTENHO a penhora efetivada.

Assim, considerando que a parte executada satisfez a obrigação, por meio do bloqueio SISBAJUD de nº94968201, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará ao credor, arquivando-se em seguida.

P. R. I.

Cumpra-se
.”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA –
DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(10184332320218110000 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023